Tribunal: TJES
Processo: 0000477-30.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000477-30.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO DA SILVA TALYULI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
FABIANO DA SILVA TALYULI
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Mimoso do Sul
, que o condenou nas sanções do
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, aplicando-lhe a pena
03 (três) meses de detenção
, a cumprir inicialmente no regime aberto.

Nas razões recursais, o apelante alega que não houve comprovação do elemento subjetivo da conduta (dolo), motivo pelo qual deve ser absolvido.

Em contrarrazões, o MP de primeiro grau opinou pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório. Sem revisão.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000477-30.2020.8.08.0032

APELANTE: FABIANO DA SILVA TALYULI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
FABIANO DA SILVA TALYULI
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Mimoso do Sul
, que o condenou nas sanções do
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, aplicando-lhe a pena
03 (três) meses de detençã
o, a cumprir inicialmente no regime aberto.

Nas razões recursais, o apelante alega que não houve comprovação do elemento subjetivo da conduta (dolo), motivo pelo qual deve ser absolvido.

Nesse sentido, a defesa sustenta que "
ambos, autor e vitima, estavam embriagados e a vítima, em seu depoimento em sede de instrução, alegou não se lembrar com precisão dos fatos ocorridos e, mais do que isso, retomou o relacionamento com o autor poucos dias após os fatos narrados na denúncia
".

De acordo com a peça acusatória, no dia 09/07/18, em razão de uma discussão ocorrida entre o casal na volta de uma festa, o réu socou e chutou a vítima. A ação foi contida por um terceiro proprietário de uma loja de bicicleta local.

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade e autoria
estão comprovada por meio do boletim unificado, bem como pelas provas produzidas em sede judicial.

Não se pode olvidar, ainda, que em delitos como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha uma maior importância
, desde que corroborada por outros elementos. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022)

No caso em exame, embora a vítima, em sede judicial, tenha relatado não se recordar com inteireza da ação cometida,
confirmou, por outro lado, as declarações prestadas em sede extrajudicial
.

Assim, em juízo, a vítima relatou que:

[...] que discutiu com Fabiano na festa da cidade de Mimoso do Sul; que ambos ingeriram bebida alcoólica; que estavam alcoolizados e iniciaram uma discussão; que não se recorda se Fabiano lhe agrediu; que se recorda que um rapaz interveio durante a discussão; que confirma que foi a delegacia e declarou a verdade sobre os fatos.

Já em sede extrajudicial esclareceu que:

[...] QUE na manhã de segunda-feira voltava da festa de Mimoso, a vítima e o investigado, ambos bastante embriagados, retornavam para casa quando iniciaram uma discussão; QUE a discussão iniciou-se na praça e continuou rua afora; QUE quando estavam na altura do antigo restaurante do Albano, o investigado passou a agredi-la com socos, momento em que um rapaz, dono da loja de bicicletas interviu (sic) fazendo com que o investigado parasse com as agressões.

Logo, nota-se que não houve qualquer contradição na palavra da vítima. O fato de não se recordar com detalhes da forma em que o delito ocorreu não tem o condão de retirar a veracidade do relato conferido em sede extrajudicial (e, como visto, confirmado em juízo). É natural que, com o transcurso de aproximadamente três anos entre o ato ilícito e as declarações prestadas em audiência haja algum lapso de memória por parte da ofendida.

Ademais, nota-se que a vítima tenta eximir de responsabilidade o companheiro sob o argumento de que, quando ele não utiliza bebida alcoólica, comporta-se como uma boa pessoa. Não se pode olvidar, ainda, que o casal retomou a relação amorosa, havendo um possível interesse por parte da mulher de que seu companheiro não sofra nenhum tipo de punição.

De qualquer forma, além da palavra da vítima, observa-se que a ação foi presenciada pela testemunha Jorge Luiz Nascimento Araújo, o qual, em juízo, relatou a dinâmica dos fatos:

[...] que na data do dia 09 de julho de 2018 viu o acusado e a vítima passando pela rua e estavam discutindo; que presenciou o acusado segurar a vitima, querendo agredir a vítima; que a vitima se sentou na calçada e neste momento o acusado Ihe desferiu um chute contra o rosto; que depois dessa agressão, o depoente gritou para o acusado não agredir a vitima; que o depoente se aproximou do acusado e da vítima e disse ao acusado para não agredir a vítima; que a vitima se sentou em frente a oficina do depoente; que o acusado se aproximou para agredir novamente a vítima e desferiu um soco contra a vítima; que o depoente se utilizou de urna barra de ferro para afastar o acusado do local.

Logo, não merece prosperar a tese de que o acusado agiu sem elemento subjetivo (dolo). A ação acima narrada
evidencia a intenção de ofender a integridade física da ofendida
, uma vez que, mesmo com a advertência de terceiro, continuou com os atos ilícitos. Além disso, uma das agressões ocorreu quando a vítima estava parada e sentada, sem que se constatasse qualquer exaltação de ânimos por parte do casal.

Ademais, o fato de se encontrar embriagado não é suficiente para eximir o réu da responsabilidade penal, pois, como é sabido, adotamos em nosso ordenamento jurídico a chamada
teoria da aceito libera in causa
.

Sobre o tema, é o precedente do STJ:

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade,
sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

Diante do exposto, conclui-se que
não deve
prosperar o pedido de absolvição formulado pelo réu.

Por fim, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, destaco que
não há nenhuma correção a ser feita
na dosimetria da pena imposta pelo magistrado de primeiro grau, devendo ser mantida a reprimenda em 03 (três) meses de detenção.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em delitos como o ora em análise, a palavra da vítima ganha uma maior importância, desde que corroborada por outros elementos. 2. No caso em exame, embora a vítima, em sede judicial, tenha relatado não se recordar com inteireza da ação cometida, confirmou, por outro lado, as declarações prestadas em sede extrajudicial. Logo, nota-se que não houve qualquer contradição na palavra da vítima. O fato de se recordar com detalhes da forma em que o delito ocorreu não tem o condão de retirar a veracidade do relato conferido em sede extrajudicial (e, como visto, confirmado em juízo). 3. É natural que, com o transcurso de aproximadamente três anos entre o ato ilícito e as declarações prestadas em audiência haja algum lapso de memória por parte da ofendida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.